Tribunal: STF
Processo: Rcl 44756
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do Processo Trabalhista RO 0021734-45.2017.5.04.0205, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “[...] firmou, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, os Termos de Fomento nºs 01 e 02, ambos de 2016, com o GAMP – Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. 
    O artigo 42, XX da lei 13.019/2014 afirma que: 
    ‘XX – a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução’.
    A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização subsidiária do Município de Canoas pelos encargos trabalhistas da Organização da Sociedade Civil e afastou, implicitamente, a incidência expressa do artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 2 da inicial, grifos no original). 
    E prossegue afirmando: 
    “Dessa maneira, deliberou-se que a responsabilidade do Município era subsidiária, ignorando-se, por completo, o artigo 42, XX, da Lei 13.019/2014. 
    Ao realizar essa redução interpretativa, o órgão fracionário do TRT-4 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional” (pág. 8 da inicial).
    Nesse contexto, argumenta:
    “[...] a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
    Justamente sobre esse tipo de situação é que recai a proteção da Sumula Vinculante 10, cuja observância depende de prévia submissão da matéria ao voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal – o que não ocorreu no presente caso, na medida em que o acórdão reclamado foi prolatado por órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho. 
    Assim, a ocorrência de negativa implícita da constitucionalidade do art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, sem que o Plenário do Tribunal tivesse declarado formalmente a sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10.” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1). 
    O reclamante justifica o pedido liminar da seguinte forma:
    “Pela atual conjuntura de tramitação do processo no qual foi proferida a decisão reclamada a medida liminar é indispensável, tendo em vista que a decisão discutida acarreta prejuízo ao erário municipal, abalando diretamente os cofres públicos.
    O poder geral de cautela merece ser invocado, para fins de impedir que o Município siga sofrendo danos irreparáveis a partir de uma decisão proferida por órgão absolutamente incompetente para tanto, em dissonância com a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal e Súmula Vinculante desta Suprema Corte” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “[...] 
    b) seja, em sede de liminar, suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista nº 0021734-45.2017.5.04.0205, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 
    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF e, como via de consequência, determinar a cassação do Acórdão guerreado, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF” (pág. 12 da inicial – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado na Súmula Vinculante 10:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Bem examinados os autos, observo que não assiste razão ao reclamante quanto ao pedido liminar.
    Na espécie, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico que o Tribunal reclamado ao interpretar o art. 42, XX, da Lei 13.019/2014, decidiu na mesma linha da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADC 16/DF e do Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.
    Observo que a atribuição da responsabilidade se deu em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. 
    É o que se percebe do seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “Assim, na trilha da sentença, entendo que o Município deve ser responsabilizado pelos créditos trabalhistas insatisfeitos à reclamante, nos termos da Súmula nº 331 do TST.
    Aliás, a questão envolvendo a aplicação da Lei nº 13.019/2014 ao Município reclamado já foi analisada por esta Turma Julgadora, conforme seguinte trecho da decisão de relatoria do Desembargador Manuel Cid Jardon (processo nº 0020919-57.2017.5.04.0202, julgado em 31.10.2018), que transcrevo: 
    […]
    ‘No entanto, a norma transcrita deve ser interpretada da mesma forma que o artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, que teve a constitucionalidade reconhecida na ADC nº 16 julgada em novembro de 2010. Nesse sentido, não prevalece a assertiva de que a assunção pelo tomador de serviços do passivo trabalhista da prestadora de serviços é decorrente do risco da terceirização, porquanto, em face da decisão do STF, tal situação é exclusiva das entidades privadas e não do ente público. O artigo da lei infraconstitucional supracitado consagra de forma clara e expressa que a Administração Pública não aufere o ônus dos encargos trabalhistas quando a contratada resta inadimplente.
    Todavia, a vedação da responsabilidade subsidiária da Administração Pública não é automática e tampouco absoluta. Isto porque há que se considerar o fenômeno da transcendência dos motivos determinantes que fundamentam as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de que as razões de decidir contidas no julgamento de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em abstrato das normas jurídicas vinculam as decisões, não sendo estas restritas à parte dispositiva.
    Nesse sentido, o Ministro Relator Cezar Peluso consagrou, ao reconhecer a constitucionalidade da norma, que a irresponsabilidade da Administração Pública não era absoluta, pois assim menciona:
    ‘[...] Eu só quero dizer que eu estou entendendo a postura da Justiça do Trabalho. Ela tem dito seguinte: realmente, a mera inadimplência do contratado não transfere a responsabilidade nos ermos do que está na lei, nesse dispositivo. Então esse dispositivo é constitucional. Mas isso não significa que eventual omissão da administração pública na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado não gere responsabilidade à administração [...]; [...] a norma é sábia, ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade, mas a inadimplência da obrigação da administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer, independentemente da constitucionalidade da lei.’
    A maioria dos Ministros do STF ajustou a possibilidade de responsabilizar subsidiariamente o ente público com o preconizado no § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, desde que caracterizada a culpa, em caso concreto, daquele na fiscalização das obrigações contratuais da empresa contratada. É certo que nestas circunstâncias, há incidência de outros dispositivos legais, os quais possibilitam a referida condenação’” (págs. 247-248 do documento eletrônico 5).
    Nesse contexto, ainda em um exame superficial, percebo que não houve o afastamento de norma com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.
    Assim, não constato a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional. 
    Nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária. 
    Em seguida, cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC/2015). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator